Tribunal: TJMT
Processo: 1035482-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035482-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LOURENCO SANTANA DA SILVA - CPF: 241.600.241-49 (EMBARGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.236.018/0001-97 (EMBARGANTE), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada e restabelecer decisão que nomeou o agravante como administrador provisório de sindicato, com o objetivo de convocar novas eleições conforme o estatuto da entidade. O embargante alega omissão e contradição no julgado, mas sustenta argumentos de mérito não enfrentados no pedido de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição,
especialmente quanto à análise de argumentos que ultrapassam os limites da tutela de urgência examinada no Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O embargante apresenta alegações de mérito não apreciadas no juízo de origem, o que impede sua análise em sede de Embargos de Declaração, sob pena de indevida supressão de instância.

A tutela de urgência foi devidamente fundamentada no acórdão, que reconheceu a necessidade de nomeação de administrador provisório para o sindicato diante da aparente nulidade da eleição questionada, à luz dos
arts
. 104 e 166 do Código Civil.

Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, que apreciou de forma completa e coerente o pedido de urgência, limitando-se aos limites objetivos da matéria discutida no Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão ou contradição em acórdão que aprecia exclusivamente tutela de urgência impede o acolhimento de Embargos de Declaração com base em alegações de mérito não analisadas na origem.

A análise de temas que não foram objeto da decisão recorrida configura inovação recursal e afronta ao princípio da não supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 49, 104 e 166.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada e reestabelecer a decisão de ID n.
171831151 (autos na origem).

O
embargante
argui que o aresto é omisso e contraditório, contudo, alega questões de mérito que
fogem ao
pedido de tutela de urgência.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
embargante
argui que o aresto é omisso e contraditório, contudo, alega questões de mérito que
fogem ao

pedido de tutela de urgência
,
que ainda não foram apreciadas no processo original e que não podem, sob pena de supressão de ins
tância serem arguidas e decididas em segunda instância.

Ademais, a tutela de urgência foi devidamente apreciada e no
decisum
consignou-se:

O agravante insurge-se contra decisão que revogou antecipação de tutela anteriormente concedida para que o agravante atuasse como administrador provisório da agravada.

A legitimidade da ata de eleição está sendo questionada por violar o estatuto da entidade que veda a reeleição, o que é pretendido pelo agravado e que, a princípio, torna o ato inválido, conforme disposto nos
arts
. 104 e 166 do Código Civil.

Diante disso, desde janeiro de 2022, o Sindicato estaria sem uma gestão regular.

Ademais, a antecipação de tutela inicialmente concedida, que nomeou o agravante como administrador provisório conforme autorizado pelo art. 49 do Código Civil, tinha como único objetivo a realização de nova eleição obedecendo aos termos do estatuto e a revogação ocorreu porque o magistrado citou como existente justamente a eleição que está sendo questionada pelo motivo supramencionado.

Desse modo, a nomeação do agravante como administrador provisório, conforme definido na antecipação de tutela, permitindo a convocação de novas eleições e a regularização da administração do Sindicado é medida que
se impõe para que seja assegurada a legitimidade na representação dos trabalhadores.

Pelo exposto,
rejeito
o
s Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025